Tribunal: TJES
Processo: 0025547-40.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025547-40.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GORETTI MARINATO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 170, IV.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025547-40.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GORETTI MARINATO
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A, MARIANA BECCALLI KLUG TOVAR - ES21258
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
3
0
9/
315 emanado
desta e. Primeira Câmara Cível,
sob relatoria do
Eminente
Des
embargador
Fábio Clem de Oliveira
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto e confirmou a sentença de
im
procedência dos pedidos autorais.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando supost
o erro de premissa fática quanto ao pedido, além de vícios de
omissão e contradição no
decisum,
à luz da legislação em vigor e dos precedentes do
s
tribunais superiores sobre a questão.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que
o presente recurso não merece ser provido
, visto que das arguições da embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido externou com clareza os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo desprovimento do recurso, enfrentando
exaustivamente as teses trazidas p
or ambas as
partes, naquilo que pertinentes ao deslinde da questão,
considerando ainda
a orientação jurisprudencial aplicável ao caso.

No ponto, não verifico erro de premissa fática que autorize a revisão do julgado na via estreita dos embargos de declaração, tendo em vista que o cargo ocupado pela servidora

na Secretaria de Finanças do Município e o enquadramento legal da gratificação de produtividade pleiteada foram
corretamente

analisados

por este

C
olegiado para fins de analisar a possibilidade de incorporação da verba aos seus proventos de aposentadoria. Vejamos:

"(...) ¿Por outro lado, o legislador condicionou o recebimento da

gratificação de produtividade de dívida ativa concedida aos servidores administrativos e aos ocupantes de cargos comissionados, ao efetivo exercício de suas atribuições, conforme o § 1º do art. 20 da Lei nº 2.405/2001.

E este E. TJES já firmou o entendimento de que, para os Fiscais de Renda, a gratificação de produtividade prevista na Lei nº 2.405/2001 do Município de Serra tem natureza vencimental, para todos os fins, porque tem direta relação com o exercício do cargo, devendo, pois, sobre ela incidir as vantagens pessoais do servidor.

Noutra parte, quanto aos servidores que não exercem função eminentemente fiscal, mas lotados na Secretaria de Finanças, a percepção da gratificação de produtividade só é devida no caso do efetivo exercício da específica atribuição, circunstância que lhe dá a natureza de uma gratificação pro labore faciendo, eis que os servidores só poderão auferir essa vantagem se houver o efetivo desempenho da função eminentemente fiscal. (...)

iÀ luz de tais entendimentos, conclui-se que a apelante, técnica de contabilidade, a despeito de ter sido lotada na Secretaria Municipal de Finanças, não faz jus à incorporação em seus proventos da gratificação de produtividade de dívida ativa, eis que não desenvolvia atividades fiscais.”

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.